Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (AGRAVANTE), FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 14.791.450/0001-54 (AGRAVADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15).

Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000851-73.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.-ME
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
n.º 1023249-22.2021.8.11.0041 movida em face de
FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.-ME,
atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução

opostos pela empresa Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que para concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução, é necessária a prévia garantia do Juízo. No entanto, o Agravado não comprovou que a Ação de Execução n.º 1013121-74.2020.811.0041 esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Aduz que o Juiz singular concedeu prazo ao Agravado para apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução suficiente para garantir a Execução. No entanto, o art. 919, § 1.º, do CPC, dispõe que a segurança do juízo deve ser anterior ao pedido de efeito suspensivo, de modo que não é possível conceder benefício contrário à lei.

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Contrarrazões no ID. 118742983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Embargos as Execução nº 1023249-22.2021.811.0041
ajuizada pela empresa

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
em desfavor da empresa
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME.

A empresa Agravada

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA,
em suas razões recursais, aduz que ajuizou a
Ação de Revisão de Contrato de Mutuo c/c Anulação de Confissão de Dívida c/c Anulação de Gravame Hipotecário em, Primeiro Grau c/c Repetição de Indébito, c/c Danos Materiais e Morais nº 1040050-18.2018.8.11.0041
em face da Agravante, protocolada em 19/11/2018, em trâmite perante a 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que, em 19/03/2020, a empresa Agravante
GERENCIAL FACTORING FOMENTO
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1013121-74.2020.811.0041
em face do Agravado, que tramita na 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao crédito representado pela Escritura Pública de Confissão de Dívidas c/ Garantia Hipotecária, que é um dos objetos da Ação Revisional manejada pelo Agravado.

Salientam que, após a citação dos Executados/Agravados, ingressaram com
Embargos à Execução
,
pretendendo o deferimento do efeito suspensivo pelo período que perdurar a Ação Revisional
de Contrato de Mutuo n.º 1040050-18.2018.8.11.0041.

O Juiz acolheu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando que os Embargantes/Agravados preencheram os requisitos previstos no art. 919 do CPC, tendo concedido prazo de 10 (dez) dias para formalizar o depósito, penhora ou caução para garantir a execução.

Em que pese às alegações do Recorrente, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Como é cediço, o artigo 919, § 1.º, do Código de Processo Civil dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

No mesmo sentido, a Relatora do REsp n.º 1.846.080/GO, Ministra Nancy Andrighi, asseverou que os três requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo em embargos à execução são cumulativos, quais sejam:
(i)
o requerimento do embargante;
(ii)
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória; e
(iii)
a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes – conforme previsto no artigo 919 § 1.º do
CPC
.

Com efeito, da detida análise dos autos, verifico que o primeiro requisito está devidamente preenchido, visto que o Agravado pleiteou, de forma expressa, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

De outro lado, observo que ficou evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, visto que o prosseguimento da Execução do título extrajudicial sobre o qual pairam dúvidas acerca da sua exigibilidade em Ação Revisional de Contrato, configura perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, não se pode ignorar o risco de prejuízo irreversível do prosseguimento da execução, visto que se discute em Ação Revisional a exigibilidade e exequibilidade do contrato pactuado entre as partes, de modo que a constrição de bens na Ação de Execução sem análise do título reflete em risco à vida financeira e ao próprio pagamento do débito exequendo.

No que tange à prestação de caução, o Agravante aduz que o § 1.º do art. 919 do CPC exige
prévia garantia
do Juízo na execução, de modo que não há possibilidade de concessão de prazo ao Agravado para apresentação de bens para garantir o Juízo como fez o Magistrado singular.

Da análise dos autos da Ação de Execução, verifico que os Agravados ofereceram como caução os bens registrados nas matrículas nº 55.624, nº 55.625 e nº 97.732 (ID. 59074998 – pág. 81 a 100). Entretanto, os bens oferecidos em caução são os mesmos utilizados como garantia hipotecária no contrato de fomento mercantil n.º 1477, firmado entre as partes em 05/01/2012, qual é objeto da Ação Revisional n.º 1040050-18.2018.811.0041.

Ocorre que, não há óbice quanto à possibilidade de oferecer os próprios bens que constituem as garantias contratuais como garantia de juízo, posto que o título já tem garantia hipotecária.

Desse modo, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam à segurança do Juízo.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA– EMBARGOS A EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO QUE SERÁ GARANTIDA COM O BEM DADO EM GARANTIDA PELOS DEVEDORES – CONFIRMA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. No caso casos dos autos, estando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, está correta a decisão singular, que verificou a existência de garantia futura, consubstanciada no bem dado em garantia hipotecária do próprio título executivo, e por consequência acolheu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução. (TJ-MT - AI: 10045897420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DECRÉDITO INDUSTRIAL GARANTIDA POR HIPOTECA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRESSUPOSTOS LEGAIS PRESENTES. RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES NA EXECUÇÃO QUE ESTÁ ASSEGURADA PELOS IMÓVEIS OFERTADOS EM GARANTIADO NEGÓCIO QUE SUPORTA A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTACORTE. PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO COMAPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL ANTES DOJULGAMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO (Agravo de Instrumento n. 5014277-92.2020.8.24.0000, rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 8-10-2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022